Tribunal: TJSP
Processo: 1500324-43.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. Paciente portador de hérnia inguinal esquerda. Necessidade de cirurgia. Ausência de condições financeiras para o custeio do tratamento. Direito à saúde. Dever do Estado (CF, art. 196). Sentença de procedência da demanda mantida. Recurso não provido.